Tribunal: TJMT
Processo: 0002489-42.2015.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002489-42.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.175.319/0001-01 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
(S):

VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS OU NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO
–
AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO

1.
Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução. Inteligência do art. 921, inciso III, §§ 2o e 4o, do atual Código de Processo Civil
;
do art. 791, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973,
e do
I
ncidente de
A
ssunção de
C
ompetência, Tema/IAC, n
.
o 1, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1604412 SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018)

2. Tendo havido a distribuição da execução
no prazo legal e realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, não há
que
falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de

Apelação Cível
,
interposto p
or

BANCO BRADESCO S.A.
,
tirado contra
sentença

(ID.
225631287
)

proferida pelo
Juízo da
Segunda
Vara Cível da Comarca de
Água Boa
-MT
que,
em
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
proposta
em face de

VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA
,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, a
rgumentando sobre a existência de
decurso do prazo legal sem localizar os devedores ou
bens.

Em sua
minuta recursal
(ID
225631289
)
,

o

Apelante
invoca
como f
undamentos fático-jurídicos
a inexistência de prescrição, a ocorrência de avaliação de imóvel no feito enquanto causa de interrupção da prescrição.

Assevera que considerando que existe garantia contratual, não há que se falar em prescrição intercorrente, que não ocorreu desídia por parte do exequente e que o que ocorreu foi demora no atendimento de atos por parte do Poder judiciário.

A

Apelante
, por sua vez,

apresenta
contrarrazões

(ID
.

225631293
)
rebatendo as alegações do agravante
e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de
expedientes dos autos de origem (
Sentença-31426419
)
e preparo
pag
o
,
nos termos da

certidão de ID
226585697
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado contra sentença (ID. 225631287) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em face de
VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando sobre a existência de decurso do prazo legal sem localizar os devedores ou bens
, no seguinte sentido:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. contra VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.

Sabe-se que “[...] a prescrição não é mais motivada apenas pela inércia do exequente, seja em encontrar bens penhoráveis, seja em solicitar a prorrogação do prazo suspensivo, mas também pela ausência de localização do executado ou de bens sujeitos à penhora [...]” (STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023, grifo nosso).

Na hipótese, a exequente não obteve êxito na tentativa de localizar VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em efetivar a constrição de eventual bem penhorado (apta a interromper a prescrição).

Logo, considerando-se o lapso temporal de mais de seis anos/quatro anos1 desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem a demonstração de prejuízo pela exequente, RECONHEÇO a incidência da prescrição intercorrente e EXTINGO o processo com resolução de mérito SEM
ônus para as partes; o que faço com fulcro nos
arts
. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5o, do mesmo diploma legal.

O Apelante
assevera que o processo não permaneceu sem diligências
, destacando que foi realizada
avaliação
judicial

de imóvel penhorado, bem como que a existência de garantia contratual é causa de interrupção de prescrição e ainda que inexistiu desídia de sua parte, sendo que o transcurso mencionado na sentença se deu por
demora no atendimento de atos do judiciário
.

Com isso, conclui pela existência de causas interruptivas e suspensivas da prescrição, tirando como exemplo os requerimentos realizados no feito, demora no atendimento do judiciário, penhora e avaliação de imóvel.

Por sua vez, a Apelada destaca que houve o transcurso de
mais de
06 (
seis
)
anos desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens

ou valores
.

Pois bem. Ressai dos autos que
a ação foi distribuída em
30/06/2015

(ID. 225631266 -
pág.
4)
,
tendo por causa de pedir a inadimplência
da Apelada
quanto
à Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, garantida pelo veículo de cor branca Strada Fire Flex, 2011/2012, Placa OAP4438
.

Houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, porém ante a não localização do imóvel, o juízo singular, em
24/04/2016
,

procedeu com o deferimento da conversão da busca e apreensão para execução
(ID. 225631268 - pág. 40)
.

Na data de
16/06/2016

foi efetivada a
citação
por oficial de justiça da Apelada
VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA (ID. 225631268 - pág. 53)
, sendo que após o indeferimento do pedido de BACENJUD
(ID. 225631268 - pág. 60)
, houve o acolhimento do pleito autoral para
penhora
e
avaliação do imóvel
de Matrícula
10.418 (ID. 225631268 pág. 65)
.

Após considerável discussão acerca da sujeição ou não do crédito perseguido e do bem penhorado na recuperação judicial, o magistrado em
27/11/2018

chamou
o feito
à
ordem para desconstituir a penhora do imóvel
, argumentando que houve arrecadação do mesmo
n
o processo de soerguimento para
adimplir outros
créditos
e
intima
ndo o
exequente para indicação
da localização do automóvel dado em garantia contratual
(ID. 225631269 - pág. 66)
.

Em face do comando judicial acima mencionado houve a oposição de Embargos de declaração que foram rejeitados em
01/11/2019

(ID. 225631269 - pág. 83)
.

Em paralelo a isso, o Apelante indicou o endereço do bem dado em garantia em
18/02/2019
(ID. 225631269 - pág. 79)
, pleiteou em
27/11/2019

a
inclusão dos avalistas
no polo passivo da ação
(ID. 225631269 - pág. 90)
, pediu, em
30/11/2020
, que o devedor, já citado, indicasse o endereço correto do bem, além de
novo pedido de penhora de valores
(ID. 225631270 - pág. 19)
, requisitou bloqueio de valores via SISBAJUD em
24/06/2021

(ID. 225631270 - pág. 38)
, tendo reiterado o pleito em
26/11/2021

juntamente com RENAJUD e INFOJUD
(ID. 225631273)
.

Posteriormente, sobreveio intimação em
11/05/2023

para que o Apelante apresentasse
planilha atualizada
do débito
(ID. 225631276)
, determinação devidamente atendida em
29/06/2023
(ID. 225631280)

Assim
, em exame mais aprofundado

do curso processual,
verific
a-se que não há, nos autos de origem,
decisão de suspensão
do processo de execução, conforme
a previsão do antigo
art.
791, III, do Código de Processo Civil de 1973
, ou do
art. 921, III, do atual Código de Processo Civil
, vejamos:

Código de Processo Civil de 1973

Art. 791. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

Código de Processo Civil atual

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

Ocorre que,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.

O tema já foi enfrentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no rito do incidente de assunção de competência
,

Tema/IAC no 1
(REsp 1604412 SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018)
,
quando foi firmada a tese de que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, é a data seguinte ao término do prazo judicial
de suspensão da execução
, ou o prazo de um ano previsto pela Lei 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.

Assim
,
a
pós a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento, uma vez que
a
tese
suscitada pelo agravante, quanto à
desnecessidade de decisão de suspensão da execução, para o início da contagem da prescrição intercorrente
, não
deve ser acolhida.

Nesse sentido, cito ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1019131-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CIVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC
– TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO – INÉRCIA DO CREDOR – INTIMIÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Após o decurso da suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, quando não for localizado bem passível de penhora, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Ocorrida a paralização do feito por prazo maior que o previsto no art. 206, § 5o, I, do CC para o exercício da pretensão executiva, sem que houvesse apresentado bens do autor à penhora, necessário reconhecer a prescrição.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar acerca da prescrição, não há que se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

(N.U 0001008-43.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) [Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DECRETO-LEI N. 167/1967 C/C ART. 70 LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO N. 57.663/1966) – PENHORA IMÓVEL – ALIENADO – ARREMATADO – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC – TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO
– INÉRCIA DO CREDOR – PEDIDO DE NOVOARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula rural pignoratícia sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966.

De acordo com a redação original do art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Considerando a paralisação do processo por mais de 10 (dez) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação efetiva do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.

(N.U 0000662-35.2006.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024) [Grifo nosso]

Desse modo, necessária a determinação expressa e a efetiva suspensão da ação para, somente a partir daí, iniciar a contagem do prazo prescricional, com isso, o marco temporal indicado na sentença não pode ser considerado para a contagem do prazo.

No caso dos autos não houve determinação de suspensão da ação, não podendo ser iniciada a contagem do prazo prescricional.

Não obstante, é possível visualizar que
entre a rejeição dos embargos de declaração movidos em face da decisão que desconstituiu a penhora anteriormente realizada (
01/11/2019
) e a sentença de extinção por prescrição intercorrente (
29/05/2024
) sequer houver o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Desta feita
, há de se verificar, ainda, que o Exequente se manteve diligente durante o trâmite processual, manifestando-se dentro do prazo legal, algumas vezes até antes da emissão de intimação.

Assim, considerando o teor da Súmula 106 do STJ e o entendimento
deste Egrégio Tribunal, certo é que não se verifica nos autos

a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem,
motivo pelo qual não há que se falar
em prescrição intercorrente.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024